Tribunal: TJSP
Processo: 1060406-78.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-28
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO – PROCEDIMENTO COMUM – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE – INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO – Regularização de frequência funcional – Demonstração de que a parte autora apresentava incapacidade para o trabalho no período questionado – Conjunto probatório dos autos que permite a conclusão pela incapacidade para o trabalho no período postulado – Juiz que não

Ementa:
APELAÇÃO – PROCEDIMENTO COMUM – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE – INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO – Regularização de frequência funcional – Demonstração de que a parte autora apresentava incapacidade para o trabalho no período questionado – Conjunto probatório dos autos que permite a conclusão pela incapacidade para o trabalho no período postulado – Juiz que não está adstrito às conclusões do laudo pericial (artigo 479, Código de Processo Civil) – DPME que deferiu a licença em período imediatamente anterior e período imediatamente posterior àquele em quadro nos autos – Sentença reformada – Recurso da parte autora provido.